Tribunal: TJDFT
Processo: 0740474-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0740474-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MICHELLE LOPES DE AQUINO IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por MICHELLE LOPES DE AQUINO, contra ato atribuído ao SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL. De acordo com a inicial, a impetrante requer liminar para impedir a prorrogação do seu estágio probatório e, no mérito, a confirmação da segurança para assegurar a conclusão do estágio na data prevista. Narra ser servidora pública em estágio probatório desde junho de 2022 e que o Secretário de Saúde do DF pretende prorrogar a conclusão de seu estágio em razão de afastamentos médicos para tratamento da própria saúde. Sustenta terem sido os afastamentos devidamente homologados por perícia oficial e, conforme o art. 61, I, “a”, da LC 840/2011, devem ser considerados como de efetivo exercício, não podendo suspender ou interromper o estágio probatório. Afirma ter obtido nota máxima em todas as avaliações e ser a medida administrativa afronta à lei e à jurisprudência consolidada, a qual reconhece a ilegalidade de prorrogação por licenças médicas. Alega ter direito líquido e certo à contagem regular do estágio, cujo término deve ocorrer em 14/06/2025, e que a postergação indevida lhe trará prejuízos funcionais e financeiros. Requer também a concessão da gratuidade da justiça (ID 76477866). O feito foi distribuído inicialmente para Vara da Justiça Federal, a qual declarou a incompetência do juízo e declinou de ofício para uma das Câmaras Cíveis do TJDFT. (ID 76477873) É o relatório. Decido. Inicialmente, defere-se a gratuidade da justiça à impetrante com base nos documentos acostados ao ID 76477869. Segundo dispõe o artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Nesse mesmo sentido, também é a disposição contida no art. 1o da Lei no 12.016/2009, a qual prevê a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre quando, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de qual categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Ressalta-se, ainda, a necessidade de ação constitucional de mandado de segurança para ser manejada, precisa ser lastreada com provas pré-constituídas do direito líquido e certo vindicado. Sobre o tema, José dos Santos Carvalho Filho destaca que direito líquido e certo: "(...) é aquele que pode ser comprovado de plano, ou seja, aquela situação que permite ao autor da ação exibir desde logo os elementos de prova que conduzem à certeza e à liquidez dos fatos que amparam o direito. Se o impetrante não tem esses elementos logo no início do mandado de segurança, não pode se valer desse instrumento, mas sim das ações comuns." (in Manual de Direito Administrativo, ed. Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2004, p. 854). Logo, a via estreita desse remédio constitucional não dispensa a demonstração inequívoca do direito líquido e certo alegado pelo impetrante. Ou seja, a tutela específica buscada no presente rito sumário especial exige a demonstração dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da ameaça ou concreta violação da esfera jurídica do impetrante, por meio de ato ilegal ou com abuso de poder por parte de autoridade ligada ao Poder Público. Enfim, o direito invocado há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante para ser amparável por mandado de segurança. O cerne da controvérsia consiste em determinar a legalidade da suspensão da contagem de prazo do estágio probatório da impetrante em razão licença para tratamento da própria saúde. De acordo com a Lei Complementar no 840/2011, cujo art. 165 dispõe que determinados afastamentos são considerados de efetivo exercício: “Art. 165. São considerados como efetivo exercício: (...) III – a licença: a) maternidade ou paternidade; b) médica ou odontológica.” Ainda, o art. 27 da mesma lei, ao tratar das hipóteses de suspensão do estágio probatório, não incluiu a licença médica para tratamento da própria saúde: “Art. 27. Fica suspensa a contagem do tempo de estágio probatório quando ocorrer: I – o afastamento de que tratam os arts. 26, II, e 162; II – licença remunerada por motivo de doença em pessoa da família do servidor.” O art. 162 trata de afastamento do cargo ocupado para participar de curso de formação previsto como etapa de concurso público e o art. 26, II trata de servidor “cedido a outro órgão ou entidade para ocupar cargo de natureza especial ou de equivalente nível hierárquico” Vê-se, portanto, que o legislador distrital não previu a licença médica para tratamento da própria saúde como causa de suspensão do estágio probatório, mas expressamente a qualificou como tempo de efetivo exercício. A jurisprudência do TJDFT é firme nesse sentido: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO VERIFICADA. LICENÇA MÉDICA OU ODONTOLÓGICA SUPERIOR A 30 DIAS. ESTÁGIO PROBATÓRIO DOS ENFERMEIROS DO DF. SUSPENSÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. Conforme preceitua o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. 2. A Lei Complementar n° 840/2011, que regulamenta os servidores do Distrito Federal, não considera suspenso o estágio probatório por força de licença médica ou odontológica em prazo superior a 30 dias. 3. A legislação de regência considera o período de licença médica ou odontológica como de efetivo serviço e quando trata das hipóteses em que se dará a suspensão do estágio probatório, o artigo 27, da Lei Complementar n° 840/2011, não incluiu a licença médica ou odontológica. 4. Segundo o artigo 37, caput, da Constituição Federal, ao administrador público só é permitido atuar nos estritos limites legais, por decorrência do princípio da legalidade. Portanto, se o legislador não previu hipótese de restrição, descabe ao administrador interpretar a lei como se restrição houvesse. Ou seja, o ente federal não pode inovar as hipóteses legais de suspensão do estágio probatório, adotando interpretação extensiva indevida. 5. Embargos de declaração parcialmente conhecidos e acolhidos em parte.” (0702131-75.2023.8.07.0018, Relator(a): Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, DJe: 20/05/2024.) No mesmo rumo, as Turmas Recursais assentaram que “o período de afastamento para tratamento da própria saúde deve ser computado como tempo de efetivo exercício no estágio probatório, salvo previsão legal em sentido contrário, ainda que superior a 30 dias” (0788169-62.2024.8.07.0016, Rel. Juíza Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, DJe: 30/04/2025), bem como que “não cabe à Administração criar nova hipótese de suspensão da contagem do estágio probatório em situações não previstas na lei, sob pena de violação ao princípio da legalidade” (0719809-69.2024.8.07.0018, Rel. Juíza Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, DJe: 16/06/2025). A Constituição Federal, em seu art. 37, caput, impõe à Administração Pública a estrita observância do princípio da legalidade. Assim, não cabe ao administrador ampliar, por interpretação extensiva, as hipóteses de suspensão do estágio probatório, sob pena de inovar indevidamente no ordenamento jurídico. No caso concreto, a impetrante comprovou documentalmente os afastamentos médicos (ID 76477867), evidenciando direito líquido e certo a que o período seja considerado como de efetivo exercício. DEFIRO a liminar para determinar à autoridade coatora que se abstenha de prorrogar o estágio probatório da impetrante em razão de afastamentos médicos, devendo ser mantida a previsão de término em 14/06/2025, sem qualquer alteração indevida. Notifique-se a autoridade apontada como coatora para prestar informações, no prazo de 10 dias (art. 7o, I, da Lei no 12.016/09). Dê-se ciência ao Distrito Federal, por intermédio de sua representação judicial (artigo 7o, II, da Lei no 12.016/09). Após, à douta Procuradoria de Justiça (art. 12 da Lei no 12.016/2009 com artigo 228 do RITJDFT). Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 22 de setembro de 2025 14:51:26. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador